Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-53.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PROVA ORAL E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA.

1. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar condenação do réu.

2. Com base no livre convencimento motivado, o magistrado tem discricionariedade no momento da fixação da pena-base, desde que as suas razões estejam respaldadas nas peculiaridades do caso concreto. 2.1. Conforme jurisprudência do Col. STJ, inexiste direito subjetivo do réu ao uso de alguma operação específica, dentre aquelas adotadas e admitidas pela jurisprudência dos tribunais pátrios.

3. As consequências do crime devem ser valoradas como circunstância neutra, quando não há nada nos autos que demonstre a dimensão do prejuízo sofrido pela vítima, sendo certo que a ausência de restituição da res furtiva não autoriza a exasperação da pena-base, sobretudo porque a subtração da coisa é elementar do crime de furto.

4. O c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.888.756, pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.087), firmou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. 4.1. A fim de uniformizar o entendimento jurisprudencial com a tese jurídica acima mencionada, deve ser decotada da sentença a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno na terceira fase da dosimetria da pena.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.